Tribunal: TJSP
Processo: 1023632-89.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A apelada exerce o direito de regresso amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por força da sub-rogação, tem direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange ao seu art. 14. A apelante presta serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A apelada exerce o direito de regresso amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por força da sub-rogação, tem direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange ao seu art. 14. A apelante presta serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. O defeito do serviço está comprovado por documentos que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos segurados da apelada decorreram de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica, não havendo falar em cerceamento. Os pagamentos aos segurados foram realizados. O evento - descarga elétrica atmosférica - é fortuito interno e não afasta a responsabilidade da apelante. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023632-89.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023632-89.2020.8.26.0114 -Voto no 3125
2
VOTO No: 3125
APEL.No: 1023632-89.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (3a V F REG VILA MIMOSA)
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
APDO. : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AÇÃO REGRESSIVA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A apelada exerce o direito de
regresso amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188
do Supremo Tribunal Federal. Por força da sub-rogação, tem
direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive no que tange ao seu art. 14. A apelante presta serviço
público e, portanto, responde objetivamente pelos danos
causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido
amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. O defeito do serviço está comprovado por documentos
que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos
segurados da apelada decorreram de oscilação de energia
provocada por descarga atmosférica, não havendo falar em
cerceamento. Os pagamentos aos segurados foram realizados. O
evento - descarga elétrica atmosférica - é fortuito interno e não
afasta a responsabilidade da apelante. Sentença mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação interposta por ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS
S.A.
nos
autos
da
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS”
que
lhe
move
TOKIO
MARINE
SEGURADORA S.A., cujo pedido inicial foi julgado procedente, para a
condenar ao pagamento de R$ 7.689,00, com atualização monetária dos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos moldes
da sentença de fls. 325/326, do Juiz CÁSSIO MODENESI BARBOSA, da
qual o relatório se adota.
Alega, em síntese, que: a) não houve falha na prestação
dos serviços de fornecimento de energia elétrica apta a acarretar os danos;
b) inexiste nexo de causalidade diante dos documentos trazidos pela
apelada; c) os serviços de fornecimento de energia elétrica foram prestados
regularmente; d) as instalações elétricas internas são de responsabilidade
exclusiva dos consumidores; e) não há registro de oscilação de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023632-89.2020.8.26.0114 -Voto no 3125
3
elétrica no período indicado pela apelada; f) não há prova dos pagamentos
aos segurados; g) deve ser afastada a condenação imposta pela sentença
(fls. 331/346). Preparo às fls. 347 e 353.
Contrarrazões às fls. 354/367.
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
A apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no
que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal; por força dessa sub-rogação, ela tem direito à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange ao seu art. 14.
De outro lado, a apelante não só é fornecedora como
prestadora de serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos
danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo),
conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está
comprovado por meio dos documentos juntados às fls. 46/160, que
demonstram que os danos causados aos equipamentos dos segurados da
apelada decorreram de oscilação de energia provocada por descarga
atmosférica, não havendo necessidade de perícia técnica no equipamento
ou no local dos fatos.
Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga
elétrica atmosférica se caracteriza como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade da apelante.
Assim, tendo em vista que a apelada indenizou seus
segurados - vide documentos de fls. 105, 133 e 155 - em decorrência de
danos que experimentaram, causados por falha no serviço de distribuição
de energia elétrica prestado pela apelante, de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023632-89.2020.8.26.0114 -Voto no 3125
4
sentença que a condenou no pagamento do valor respectivo.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para
quinze por cento da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais
cometidos à apelante na origem, presente o trabalho acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator